Tribunal: TJPA
Processo: 0069904-98.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069904-98.2015.8.14.0040

APELANTE: JAMILSON COSTA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0069904-98.2015.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JAMILSON COSTA DE LIMA

ADVOGADO: DR. HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES- OAB/PA 16.834-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PREJUDICADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0069904-98.2015.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JAMILSON COSTA DE LIMA

ADVOGADO: DR. HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES- OAB/PA 16.834-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JAMILSON COSTA DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória em resumo (ID nº 4695142), que em 29/10/2015, por volta das 15h, as vítimas se encontravam em frente a Escola Irmã Dulce, localizada na rua Castro Alves, Bairro da Paz, quando foram abordadas pelo Recorrente o qual mediante grave ameaça e utilizando com um terçado, subtraiu dois aparelhos celulares, marca Samsung Duos, cor branca.

Em seguida o Apelante foi perseguido e apreendido por populares, ocasião em que os ofendidos acionaram uma guarnição policial, sendo este preso e conduzido à Delegacia.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta do tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº4695153, fls. 87 a 90), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4695156) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, requerendo subsidiariamente a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4695158).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id. 4695158).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos do Recorrente perante a autoridade policial, ocasião em que confessou a prática do delito

com o objetivo de adquirir drogas, e que posteriormente foi confirmado em Juízo pelos militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como destacaram que é contumaz e corriqueira a atitude do Apelante, conforme documentos trazidos aos autos.

Ademais, o ofendido Everton Messias Mendonça dos Santos, em sede policial foi firme e narrou com clareza de detalhes a forma como o Recorrente agiu no dia dos fatos acima mencionados (Id. 4695145, fl. 12).

A materialidade também se encontra provada de igual forma e por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito, além do Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID 4695145).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022